Tribunal: TJSP
Processo: 2228358-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000934581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2228358-
93.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes CARMEN ROSA
DE LA JARA RAYGADA e JOÃO CARLOS GAGLIARDI, é agravado CARLOS
ENRIQUE DE LA JARA RAYGADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER FONSECA
(Presidente) e GIL COELHO.
São Paulo, 7 de novembro de 2019.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43.263
Agravo de Instrumento n.o 2228358-93.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 10a Vara Civel
Agravantes: Carmen Rosa de La Jara Raygada e João Carlos Gagliardi
Agravado: Carlos Enrique de La Jara Raygada
Juiz(a) de 1a Inst.: Carlos Eduardo Prataviera
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Ausência de prova hábil da posse, da turbação ou
esbulho e da data da possível perda. Inviável a concessão de liminar, que fica
adstrita a uma demonstração mais contundente dos requisitos do art. 561, do CPC.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 43
dos autos principais que indeferiu liminar em ação de reintegração de posse ajuizada
pelos agravantes.
Estes afirmam que são proprietários de um imóvel urbano localizado na
Rua Osíris de Camargo, 100, apartamento 53, bloco 9, Parque Munhoz - 29o subdistrito
de Santo Amaro, inscrito na matrícula n. 356.287 do 11o Registro de Imóveis de São
Paulo e que firmaram com o agravado contrato verbal de comodato para que lá pudesse
estabelecer sua residência. Entretanto, recentemente, os agravantes tiveram ciência de
que o agravado não vem empregando os valores repassados a ele para o custeio das
despesas do imóvel, o que obrigou os agravantes a arcarem com o pagamento da cota
condominial em duplicidade. Além disso o agravado colocou uma pessoa estranha para
morar no imóvel, sem autorização dos proprietários, havendo quebra de confiança e que
torna impossível a continuidade do contrato verbal de comodato firmado entre as partes.
Denegado p efeito suspensivo ao recurso, ausentes as contrarrazões uma
vez que o agravado ainda não constituiu advogado nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
A r. decisão foi bem lançada e merece prevalecer, data venia.
Com efeito, em se tratando de ação possessória, incumbe ao autor provar:
a sua posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do
esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da
posse, na ação de reintegração (CPC, art. 561, I a IV - grifei).
A par disso, dos termos do art. 562 do Código de Processo Civil, pode-se
extrair que “o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de
manutenção ou de reintegração” quando a inicial estiver devidamente instruída, ou seja,
quando se fizer acompanhada das provas exigidas pelos incisos do art. 561 do mesmo
diploma legal, as quais permitem a formação de convencimento seguro para deliberar de
plano sobre a imediata e extrema medida constritiva.
Aqui, no entanto, os requisitos legais realmente não se afiguraram aptos
para a obtenção da liminar inaudita altera pars.
Com efeito, diversamente do que entendem os agravantes, por ora não há
provas suficientes a respeito do descumprimento dos deveres do agravado em relação às
supostas obrigações que teria assumido e que levaram ao rompimento do comodato,
especialmente no que diz respeito à responsabilidade quanto ao pagamento de cota
condominial e ao fato de ter levado terceira pessoa a morar no imóvel objeto da ação.
Portanto, observa-se que não foram preenchidos os requisitos do art. 561,
do Código de Processo Civil nesta incipiente sede de cognição.
Assim, como resta frágil a prova da posse, da turbação ou esbulho e da
data da possível perda, e tendo em vista a relação de parentesco entre as partes, até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
melhor amadurecimento da demanda o indeferimento da liminar é mesmo inafastável.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228358-93.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Carmen Rosa de La Jara Raygada e JOÃO CARLOS
GAGLIARDI
Agravado: CARLOS ENRIQUE DE LA JARA RAYGADA
Voto no 31.929
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho
o
voto
do
eminente
Desembargador
Relator,
registrando, no entanto, no que se refere ao fundamento, que, nos termos do
art. 562 do CPC, se não estiver a petição inicial instruída devidamente,
determinará o juiz ao autor que justifique o alegado, em audiência que for
designada, sendo que, na espécie, as partes são parentes, conforme se vê do
nome delas, com alegação inicial de comodato e indicação de custeio das
despesas pessoais do réu, pelos autores, de modo que é melhor se aguardar a
instrução de forma regular, sem a liminar pretendida.
Gil Coelho
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO PINTO DOS SANTOS
EF1B512
5
5
Declarações
de Votos
GIL ERNESTO GOMES COELHO
FA0416F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2228358-93.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.